Tribunal: TJMT
Processo: 1001106-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001106-02.2002.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT
AGRAVANTE: UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA: AURORA FURINI ZANUTTO, representada por Marli Zanotto Surian
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração oposto pelo UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra despacho que determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro.
A embargante aponta contradição na decisão embargada, sob o argumento de que ignora a dinâmica dos fatos, a apresentação do pagamento efetuado e o sistema de guia ao que a agravante depende para emissão e pagamento; de acordo com o sistema de arrecadação do TJMT é necessário informar o número do processo já distribuído para emissão da guia de pagamento, conforme Resolução TJ-MT/TP no 03/2018, art. 46; não é oportunizado o pagamento antecipado do preparo recursal, o que de plano impossibilita a comprovação do pagamento no ato da interposição; não é razoável exigir o pagamento do preparo recursal no mesmo dia em que a guia é emitida, havendo justo impedimento para não o fazer no dia 28/01/2020, seja em razão do sistema, seja pelos trâmites internos da Operadora; não há determinação para que o recolhimento seja efetuado no mesmo dia da interposição do recurso e havendo a possibilidade da juntada da guia e do comprovante de pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, a agravante cumpriu estritamente o determina, tanto a legislação quanto a resolução do TJMT .
Assevera que houve a efetiva demonstração de pagamento do preparo recursal no prazo estabelecido na Resolução do Tribunal, não havendo de se falar em recolhimento em dobro, tampouco deserção, pelas razões expostas; exigir -se a interposição do recurso com prazo diminuído somente em razão do sistema de emissão de guia é verdadeiro embaraço ao operador do direito e caracteriza -se como afronta ao prazo de interposição do recurso estabelecido no CPC e na Lei de Processos Eletrônicos.
Ao final, requer o provimento do recurso para sanar o vício apontado, e por consequência, conhecer do pagamento realizado em respeito à legislação vigente e à boa-fé processual. (Id. 34130956)
A embargada em contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos. (Id. 37045498).
É o necessário.
DECIDO.
O Código de Processo Civil, no § 2o do art. 1.024 dispõe: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.
Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:
“3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.
“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.
O despacho objeto dos embargos, determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, tendo em vista que o pagamento deve ocorrer na mesma data do protocolo de distribuição do recurso.
Eis o teor do despacho embargado:
“Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica (Processo no 1000530-80.2020.8.11.0041, que deferiu a liminar para determinar que a agravante no prazo de 24h (vinte e quatro horas), AUTORIZE TODOS OS PROCEDIMENTOS/TRATAMENTOS MÉDICOS/TRANSPORTE PARA TRATAMENTO descritos na exordial e indicados para à Autora AURORA FURINI ZANUTTO, especialmente o sistema HOME CARE com absolutamente todos os insumos, medicamentos, profissionais técnicos e demais serviços hospitalares prestados em domicilio, nos moldes médicos prescritos, respeitados as limitações contratuais de assistência material pessoal domiciliar, sob pena de MULTA DIÁRIA no valor de R$1.000,00 (um reais), em caso de DESCUMPRIMENTO da presente decisão, além das penalidades legais. (Id. 27826677)
Verifica-se que o presente agravo foi protocolado em 28/01/2020/2019 e, a expedição da guia na data de 28/01/2020, e o pagamento ocorreu somente em 29/01/2020 (Id. 31988494 e 31988496).
A Resolução TJ-MT/TP no 03 de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico (PJE) no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, estabelece:
“Art. 46. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.
Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias.”
O Código de Processo Civil estabelece:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”
Embora o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tenha relativizado a comprovação do pagamento do preparo para no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o efetivo pagamento deve ser procedido na data da interposição do recurso, nos termos do art. 1007, do CPC/2015.
A oportunidade de pagar as custas do recurso é dada logo após o protocolo do recurso no sistema PJe, momento em que é gerado o número do agravo e pode o agravante emitir a guia de recolhimento no site do TJMT e efetuar o pagamento do preparo no prazo estipulado na Resolução, ainda mais frente a era digital em que vivemos, onde os pagamentos podem ser efetuados mediante caixas eletrônicos, aparelhos eletrônicos móveis ou até mesmo pelo computador, através do sistema Internet Banking, sem a necessidade de se enfrentar filas de bancos.
A procrastinação do pagamento do preparo vai contra o espírito da Resolução no 03/2018 do Tribunal da Justiça de Mato Grosso que é, justamente, facilitar o trabalho dos advogados que efetuam o protocolo dos processos eletrônicos, que são o futuro do Poder Judiciário, mas deve-se se ater ao que dispõe a dita resolução, sob pena de afronta direta aos seus termos, e, inclusive, ao que dispõe o art. 1.007 do CPC/2015.
Não é crível que o pagamento do preparo possa ser reconhecido como válido se realizado 01 (um) dia após o protocolo do recurso, considerando que o CPC estabelece que o recolhimento deve se dar no ato da interposição e a aludida Resolução flexibilizou apenas a comprovação do pagamento para o prazo de 05 (cinco) dias, pois, em momento algum, estabelece que o pagamento pode ser realizado do aludido prazo.
Ante o exposto, considerando o não atendimento ao disposto na A Resolução TJ-MT/TP no 03 de 12 de abril de 2018, art. 46, parágrafo único c/c art. 1.007, §4o, do CPC/2015, determino a intimação do agravante para realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção.”(Id. 32703467)
O embargante sustenta em síntese contradição no despacho objeto do recuso, sob o argumento que de conforme o sistema de arrecadação do TJMT é necessário informar o número do processo já distribuído para emissão da guia de pagamento, conforme Resolução TJ-MT/TP no 03/2018, art. 46; não é oportunizado o pagamento antecipado do preparo recursal, o que de plano impossibilita a comprovação do pagamento no ato da interposição; não é razoável exigir o pagamento do preparo recursal no mesmo dia em que a guia é emitida, havendo justo impedimento para não o fazer no dia 28/01/2020.
No caso, o recurso de agravo de instrumento foi protocolado em 28/01/2020 (terça-feria), às 17:20 (Id. 31591471), a guia de preparo foi expedida em 28/01/2020 (Id. 31988494-Pág. 1), no entanto, o pagamento foi realizado em 29/01/2020 (Id. 31988496).
Inexiste qualquer contradição no despacho uma vez que o ora embargante, apesar de emitir a guia de preparo recursal no mesmo dia do protocolo do recurso (28/01/2020), diga-se em horário comercial/bancário, procedeu o pagamento da guia somente no dia seguinte, fato este, inequívoco.
O Código de Processo Civil, “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”
No despacho não se questionou a data da juntada do comprovante de pagamento do preparo recursal que se deu em 30/01/2020, mas sim, o fato de que pagamento da guia correu 01 (um) dia após a interposição do recurso de agravo de instrumento, quando deveria ter ocorrido no mesmo dia do protocolo (28/01/2020), nos termos que determina o CPC, uma vez que perfeitamente possível, tanto que o embargante emitiu guia no dia da distribuição do recurso(28/01/2020).
Dessa forma, a alegação de contradição é despropositada e mera irresignação na tentativa de não proceder o recolhimento em dobro do preparo recursal.
A decisão embargada não contém vícios do artigo 1022 do CPC/2015. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. No caso dos autos, o acórdão ora embargado declarou que nos termos das normas vigentes à época do óbito do ex-combatente possibilitavam o deferimento da pensão especial aos filhos de qualquer condição, salvo os maiores, capazes, e do sexo masculino. Assim, a análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.”(EDcl na AR 4.855/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 19/08/2019)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. LESÃO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. AGRAVO INTERNO SEM IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. (EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/9/2018, DJe 30/11/2018) 3. Idêntico raciocínio, por critério lógico, deve ser utilizado no julgamento do agravo interno interposto contra decisão em sede de agravo em recurso especial, máxime porque os argumentos do recurso colegiado devem impugnar justamente a temática dos pressupostos de admissibilidade apreciados no decisum unilateral, pressupostos estes, conforme salientado alhures, inseparáveis por natureza. 4. Embargos de declaração rejeitados.”(EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1144143/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016).
Ante o exposto, REJEITO os embargos.
Cuiabá, 20 de março de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora